Tribunal: TJPA
Processo: 0803440-52.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10249 - Salário-Família
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803440-52.2024.8.14.0005

APELANTE: JOSUE MARQUES DA SILVA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, JOSUE MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803440-52.2024.8.14.0005

ORIGEM:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR:
SÉRGIO LUIZ PERES VIDIGAL JÚNIOR

APELANTE/APELADO
:
JOSUE MARQUES DA SILVA

ADVOGADO:
MESSIAS QUEIROZ UCHOA - OAB PR30553-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira e recurso adesivo interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário), condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças relativas ao exercício de 2023 e às parcelas vincendas durante o trâmite do processo, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão a saber: se o adicional por serviço extraordinário integra a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007; se o pagamento a menor de verba remuneratória configura dano moral indenizável; e qual o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.767/2007 define remuneração como o vencimento acrescido de outras vantagens pecuniárias e prevê expressamente o adicional por serviço extraordinário como vantagem devida ao servidor, razão pela qual as horas extras integram a base de cálculo da gratificação natalina;

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o atraso ou pagamento a menor de verba remuneratória não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de efetiva repercussão extrapatrimonial;

5. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa SELIC, de forma única, nas condenações impostas à Fazenda Pública, abrangendo correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, devendo ser preservados os critérios anteriores para o período precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Havendo previsão expressa em lei municipal que inclui o adicional por serviço extraordinário como vantagem pecuniária integrante da remuneração, as horas extras devem compor a base de cálculo da gratificação natalina do servidor público municipal; e o pagamento a menor de verba remuneratória não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial; e nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.767/2007, arts. 129, 145 e 154.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 34.630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2011; STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/11/2024; TJPA, AI nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26/08/2019; TJPA, AC nº 0800377-18.2021.8.14.0007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e

conhecer do
Recurso Adesivo
interposto por

JOSUE MARQUES DA SILVA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA
e Recurso Adesivo pelo autor
JOSUE MARQUES DA SILVA
, contra a sentença de Id. 30469005, complementada em Embargos de Declaração (Id. 30469065),
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, para reconhecer a ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina (13º salário), condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças devidas relativamente ao exercício de 2023 e as que se sucederem durante o trâmite do feito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei Municipal nº 1.767/2007, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais
(Id. 30469069) o ente municipal sustentou a legalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo do décimo terceiro salário, sob o argumento de que se trata de verba de natureza transitória, que não integra a remuneração para esse fim, bem como a necessidade de correção dos parâmetros de atualização da sentença para fazer constar a incidência da SELIC na forma do art. 3º da EC 113/2021,

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
30469074
).

A parte autora interpôs Recurso Adesivo (Id. 30469073, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 30469078).

O Ministério Público em segundo grau se absteve de intervir no feito (Id. 33588221).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursosd e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a

controvérsia

a aferir a legalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, à luz da Lei Municipal nº 1.767/2007, além da análise da existência de dano moral indenizável e do parâmetro de cálculo de juros e correção monetária.

Da Apelação do Município de Altamira

O Município sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Lei Municipal nº 1.767/2007 para fins de inclusão do adicional por serviço extraordinário na base de cálculo da gratificação natalina, sob o argumento de que se trata de verba de natureza transitória, defendendo a incidência da Lei Federal nº 8.852/1994.

Não assiste razão ao recorrente.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 disciplina de forma expressa e suficiente tanto o conceito de remuneração quanto a base de cálculo da gratificação natalina, inexistindo qualquer lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária de legislação federal.

Dispõe o art. 154 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Altamira:

“Art. 154. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) sobre
a soma da média das remunerações percebidas
durante o ano a que o servidor, ativo ou inativo, fizer jus por mês de exercício, no respectivo ano.”

Por sua vez, o conceito de remuneração encontra-se claramente delineado no art. 129 da mesma norma:

“Art. 129. A remuneração corresponde ao vencimento, acrescido de outras vantagens de ordem pecuniária atribuídas ao servidor.”

E, de forma ainda mais específica, o art. 145 inclui expressamente o adicional por serviço extraordinário dentre as vantagens pecuniárias deferidas ao servidor:

“Art. 145. Além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
(...)
II – adicional pela prestação de serviço extraordinário
.”

Assim, não há espaço interpretativo para afastar as horas extras da base de cálculo do décimo terceiro salário, uma vez que a própria lei municipal as qualifica como vantagem pecuniária integrante da remuneração.

Nessas circunstâncias, mostra-se inviável a aplicação da legislação federal invocada, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 apenas quando inexistente disciplina local, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do Município.”
(STJ, RMS 34.630/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2011)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que a legislação federal somente pode ser utilizada de forma subsidiária na ausência de norma local específica:

“A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.”
(TJPA, AI nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26/08/2019)
(grifo nosso)

Portanto, existindo lei municipal clara e expressa, impõe-se a sua aplicação integral, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de forma que é acertada a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade da exclusão das horas extras da base de cálculo da gratificação natalina.

Subsidiariamente, o ente apelante sustenta que a atualização monetária da condenação deve observar o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a incidência da taxa SELIC, em substituição aos critérios fixados na sentença.

De fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em sua redação original, estabeleceu regra específica e de aplicação obrigatória para as condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que, nas discussões e nas condenações que a envolvam, independentemente de sua natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer mediante a incidência, uma única vez, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, embora a sentença tenha fixado
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E
, tais critérios devem ser ajustados à disciplina constitucional superveniente, porquanto a EC nº 113/2021 possui eficácia imediata e aplicação cogente às condenações contra a Fazenda Pública, alcançando inclusive os processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado.

No caso concreto, a sentença foi proferida em 11/03/2025, quando ainda vigente a redação original da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual somente veio a ser alterada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, cuja vigência iniciou-se em 9 de setembro de 2025, conforme disposto em seu art. 9º. Assim, impõe-se a observância da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da EC nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, devem ser aplicados os critérios fixados de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Diante disso, o recurso do Município merece provimento apenas neste ponto, exclusivamente para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos acima delineados.

Do recurso adesivo

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não merece reparo a sentença.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte é no sentido de que o pagamento a menor ou o atraso no pagamento de verba remuneratória, por si só, não configura dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de repercussão anormal na esfera extrapatrimonial do servidor.

Nesse sentido:

“O atraso no pagamento de verbas salariais não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo incapaz de violar direito da personalidade a ponto de autorizar a reparação por dano moral.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/11/2024)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:

“O atraso no pagamento de salário a servidor público, embora reprovável, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a prova concreta de abalo à dignidade ou à esfera psíquica do trabalhador.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0800377-18.2021.8.14.0007, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07/07/2025)
(grifo nosso)

No caso concreto, inexiste prova de circunstância excepcional apta a caracterizar lesão extrapatrimonial, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Isto posto,

CONHEÇO

da Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e de juros de mora da condenação, determinando que, até 08/12/2021, incidam a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, seja aplicada, de forma única, a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices; e conheço do
Recurso Adesivo
interposto por

JOSUE MARQUES DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem modificação dos ônus de sucumbência

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026